Tribunal: STF
Processo: RE 607058
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. TRABALHADORES NA PRODUÇÃO DE CARVÃO. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ATIVIDADE RURAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.